Tribunal: TJDFT
Processo: 0728083-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS PERTENCENTES A CÔNJUGE QUE NÃO FAZ PARTE DA RELAÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. ARTIGO 790, INCISO IV, DO CPC. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDA SOBREVINDA DURANTE A UNIÃO. DIVÓRCIO. BENIFÍCIO DA FAMILIA DECLARADO. ÔNUS DA PROVA DO DEVERDOR (CPC, ART. 373, II). DÍVIDA PARTILHADA. OBRIGAÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 790, IV, do CPC prevê a possibilidade de o patrimônio do cônjuge ou do companheiro que não se responsabilizou diretamente pela obrigação executada ser alcançado no processo de execução, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação responderem pela dívida, podendo ver seus bens penhorados para satisfação do débito.
2. A meação do cônjuge responde pelas dívidas do outro quando contraídas em benefício da família, incumbindo àquele que pretende resguardar sua meação, a prova de que o débito não foi assumido em proveito da entidade familiar ou que aproveitaria única e exclusivamente o patrimônio particular do outro cônjuge (CPC, art. 373, II).
3. Havendo suficientes elementos a demonstrar que, quando a dívida em debate foi constituída, a devedora era casada sob o regime da comunhão parcial de bens com seu então cônjuge, contra quem se requereu a pesquisa de bens penhoráveis e, levando-se em conta a declaração de que o débito exequendo aproveitou a entidade familiar então vigente, associada à partilha da dívida originária, em igual parte, para cada ex-consorte, por ocasião do divórcio do casal, cabível a busca de bens a ele pertencentes e, caso existentes, a realização da requerida penhora, notadamente porque, apesar de oportunizada manifestação sobre eventual quitação de dívidas, para fins de compensação, por exemplo, o terceiro interessado quedou-se inerte.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.